Tribunal: TJDFT
Processo: 0758170-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu os autos sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência. Em seu recurso, alega que sua ausência foi decorrente da ausência de citação do réu. Acrescenta que não cabe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não foi advertida acerca das consequências da sua ausência à audiência. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos juntados atestam a carência financeira da recorrente. Sem contrarrazões.

3. Da análise dos autos, resta claro que a autora tinha ciência da data da audiência e das consequências da sua ausência injustificada. Assim, tendo em vista que a autora não apresentou justificativa plausível e tempestiva, correta a sentença que declarou sua desídia.

4. Nos termos do § 2o do artigo 51 da Lei 9.099/95 a extinção dos autos por desídia autoriza a condenação em custas. Ao contrário do alegado pela recorrente não houve imposição de multa por litigância de má-fé, mas condenação em custas processuais a teor do que dispõe a legislação vigente. Sentença mantida nos seus exatos termos.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.